Tribunal: TJSP
Processo: 9132003-48.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – RECURSO OFICIAL – Ação de recálculo de proventos - URV – Servidores públicos estaduais – Pretensão de recálculo da remuneração nos termos da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – Possibilidade, em tese – Fato constitutivo do direito comprovado (art. 333, I, do CPC) – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Divergência entre o

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – RECURSO OFICIAL – Ação de recálculo de proventos - URV – Servidores públicos estaduais – Pretensão de recálculo da remuneração nos termos da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – Possibilidade, em tese – Fato constitutivo do direito comprovado (art. 333, I, do CPC) – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Divergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.847/SE (Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – Decisão retratada.